Tribunal: TJDFT
Processo: 0005168-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' E 'D', III, ART. 593, CPP). QUESITO REFERENTE À DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.

2. Na tentativa de homicídio, a ausência de formulação de quesito sobre a desistência voluntária não gera nulidade do julgamento, haja vista que os jurados responderam afirmativamente ao quesito de que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Segundo a jurisprudência desta Corte, a resposta positiva ao quesito referente à tentativa de homicídio implica recusa ao da desistência voluntária.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes prevista no art. 61 do Código Penal.

4. A gravidade dos ferimentos provocados na vítima são fundamentos idôneos para justificar a análise negativa das consequências do crime, haja vista que o Laudo Médico atesta a presença de sequelas que resultaram das múltiplas lesões sofridas pela vítima.

5. Restou comprovado que a vítima foi atingida por diversos golpes, sofreu risco de vida e que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, evidenciando o considerável avanço no iter criminis percorrido, fato que justifica a incidência da fração mínima aplicável para o crime em sua modalidade tentada.

6. Recurso conhecido e não provido.